Tribunal: TJES
Processo: 0000014-56.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000014-56.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE ALVES RAMOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000014-56.2022.8.08.0020

APELANTE: JOSUÉ ALVES RAMOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Além de o Bar pertencer ao ora apelante, as drogas foram encontradas próximo ao depósito, e as armas foram localizadas embaixo do sofá, e tais elementos, somados à conduta do apelante e ao fato de que havia denúncias de tráfico de drogas naquele estabelecimento, revelam que, de fato, os ilícitos pertenciam ao apelante, sendo que os entorpecentes eram destinados ao tráfico. Apesar do esforço defensivo, não há como acolher o pleito absolutório.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000014-56.2022.8.08.0020

APELANTE: JOSUÉ ALVES RAMOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ ALVES RAMOS DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Guaçuí (
link
no Id. 4560032, pp. 359-391), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena total de
0
1
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão,
01 (um) ano de detenção e 177
(
cento e setenta e sete
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 21h16min, na Rodovia BR-482, zona rural de Guaçuí, no Bar Dois Amigos, o denunciado, proprietário do estabelecimento, trazia consigo 09 (nove) papelotes de cocaína, as quais dispensou ao perceber a aproximação dos policiais. Além disso, no depósito do Bar, foi encontrada uma bucha de maconha em cima do sofá, e, embaixo desse móvel, foram localizados um revólver calibre .38, com cinco munições, e um revólver calibre .32, com 06 (seis) munições.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a minorante do “tráfico privilegiado”, bem como pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 25-29), pelo Auto de Apreensão (p. 41), pelo Laudo de Exame de Arma e Material (pp. 429-441) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 281), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 09 (papelotes) contendo pedras de cocaína/crack, pesando 21 g (vinte e um gramas);

2) 01 (uma) bucha de maconha, com massa total de 6,1 g (seis gramas e um decigrama).

Quanto à
autoria
, observo que os policiais responsáveis pelo flagrante confirmaram os fatos em juízo, relatando que foram ao local para averiguar denúncias de que havia intenso tráfico de drogas no Bar Dois Amigos, sendo que, ao passarem na frente do estabelecimento, viram 03 (três) indivíduos jogando sinuca, e, ao visualizar a viatura, um deles – o apelante – tentou entrar rápido no Bar e ficou bem apreensivo, porém, os policiais desembarcaram e conseguiram alcançar o rapaz, momento em que visualizaram, próximo a ele, alguns papelotes de cocaína no chão.

Também relataram que, em continuidade às buscas, no depósito, foram encontradas uma bucha de maconha e duas armas de fogo escondidas debaixo do sofá.

Afirmaram, ainda, que o réu assumiu ser o proprietário do Bar e de tudo que foi encontrado no local.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

De seu turno, o acusado
negou
os fatos, dizendo que havia 08 (oito) pessoas dentro do Bar e que ele estava dentro fazendo porções, de modo que, quando a Polícia chegou, os clientes correram, tendo ficado apenas o réu e dois clientes, não sabendo quem era o proprietário das drogas e das armas.

Afirmou, também, que só era proprietário de R$ 120,00 (cento e vinte reais) que estavam em seu balcão, não reconhecendo os outros R$ 400,00 (quatrocentos reais) que foram encontrados no local.

Ocorre que a versão do acusado restou isolada nos autos, sendo incapaz de induzir dúvidas.

Com efeito, não ignoro que a competente defesa técnica demonstrou que não consta o nome dos demais clientes que estavam no Bar.

Contudo, o fato é que ambos os policiais foram unânimes em relatar que não havia outras pessoas no local e que o ora apelante foi quem correu para dentro do Bar, quando notou a aproximação dos policiais, tendo os demais clientes permanecido no local, embora também tenham ficado apreensivos.

Dessa forma, nota-se que, além de o Bar pertencer ao ora apelante, as drogas foram encontradas próximo ao depósito, e as armas foram localizadas embaixo do sofá, e tais elementos,
somado
s
à conduta do apelante e ao fato de que havia denúncias de tráfico de drogas naquele estabelecimento, revelam que, de fato, os ilícitos pertenciam ao apelante, sendo que os entorpecentes eram destinados ao tráfico.

Portanto, apesar do esforço defensivo, não vejo como acolher o pleito absolutório, valendo ressaltar que não houve insurgência quanto à dosimetria, tendo em vista que as penas foram aplicadas nos mínimos legais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)